Tribunal: TJES
Processo: 0031681-39.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031681-39.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE JOAQUIM ALVES MARTINS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Joaquim Alves Martins contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de restituição de um veículo furtado e apreendido pela Delegacia de Furtos e Roubos, sob alegação de insuficiência de provas quanto à propriedade do bem e de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. O apelante pleiteia a inclusão do DETRAN/ES no polo passivo devido ao extravio de documentos comprobatórios da titularidade e a conversão do pedido em indenização em caso de destruição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a propriedade do veículo para justificar sua restituição; e (ii) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade para compor o polo passivo da ação, considerando sua função de regularização documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao autor o ônus de comprovar a titularidade do veículo para sustentar o direito à restituição, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

4. O apelante apresentou documentos robustos que comprovam, com grau de verossimilhança, sua propriedade sobre o veículo apreendido, cumprindo satisfatoriamente o ônus probatório.

5. A perícia da Polícia Civil confirmou a adulteração do chassi e alteração da cor do veículo, fatos compatíveis com a narrativa do apelante sobre as modificações realizadas.

6. A ausência de documentos comprobatórios de titularidade decorre de extravio por terceiros responsáveis pela guarda, circunstância que não pode ser imputada ao apelante.

7. O DETRAN/ES, enquanto órgão estadual responsável pela emissão e regularização documental de veículos, possui legitimidade passiva para figurar na ação, uma vez que sua intervenção é essencial para a remarcação do chassi e a reintegração do bem ao proprietário.

8. A jurisprudência do STJ permite a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, caso ocorra a impossibilidade de devolução do bem durante o cumprimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O apelante comprova sua titularidade sobre o veículo apreendido quando apresenta elementos documentais consistentes, mesmo diante de adulterações no bem. 2. O DETRAN/ES possui legitimidade para compor o polo passivo da ação quando sua atuação é necessária para a regularização documental do veículo. 3. É possível a conversão da obrigação de restituição de veículo em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, caso constatada a impossibilidade de devolução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1760195/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0031681-39.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE JOAQUIM ALVES MARTINS
Advogado do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Cláudia Rodrigues dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis movida contra Raone Elias de Sousa Rocha.

A presente apelação, interposta contra o Estado do Espírito Santo e o DETRAN/ES, centra-se em verificar se o apelante comprovou a propriedade do veículo apreendido para justificar sua restituição, bem como em definir as obrigações do DETRAN/ES quanto à regularização documental do bem e sua legitimidade no polo passivo.

Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, cabia ao apelante demonstrar que o veículo apontado, que se encontra no pátio da Delegacia de Furtos e Roubos é o mesmo que lhe fora anteriormente subtraído.

No caso em apreço, constato que o apelante se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, tendo apresentado elementos robustos que corroboram sua alegação de propriedade sobre o veículo atualmente apreendido. As evidências documentais trazidas aos autos demonstram sua atuação diligente em buscar a comprovação do vínculo de titularidade sobre o bem em questão, apesar das circunstâncias adversas que envolvem o caso.

A perícia realizada pela Polícia Civil, elemento técnico fundamental na instrução processual, constatou a adulteração do chassi do veículo, sendo também identificada a alteração de cor, passando o automóvel de sua coloração original, preta, para a cor vermelha.

Tal alteração de características coaduna-se com a narrativa apresentada pelo apelante, que indicou previamente ter realizado a modificação de cor, tendo, contudo, os documentos comprobatórios dessa alteração sido extraviados por aqueles responsáveis pela guarda da documentação, circunstância que não pode, em hipótese alguma, ser imputada ao recorrente.

Dessa forma, as provas constantes dos autos evidenciam, com grau de verossimilhança suficiente, que o veículo apreendido no pátio de custódia pertence ao apelante, ainda que com modificações nas características identificadoras originais, tais como a numeração do chassi, por exemplo.

No que tange à legitimidade do DETRAN/ES para compor o polo passivo da presente demanda, entendo que, embora este órgão não possua competência direta para a liberação do bem apreendido, detém a atribuição administrativa indispensável para a regularização do veículo. Tal competência se traduz, notadamente, na responsabilidade pelo processo de remarcação do chassi e pela atualização das características identificadoras do bem, de forma que o veículo seja reintegrado ao apelante em conformidade com seus dados cadastrais originais.

Ademais, o DETRAN/ES, enquanto órgão encarregado da fiscalização e manutenção da regularidade documental dos veículos no âmbito estadual, é também competente para proceder à emissão dos documentos pertinentes que assegurem a titularidade e a circulação do bem em condições regulares.

Assim, sua atuação revela-se imprescindível para a efetivação plena do direito de propriedade do apelante, garantindo-se a posse do veículo em conformidade com os requisitos de segurança e legalidade. Em razão disso, a permanência do DETRAN/ES no polo passivo da presente demanda se fundamenta na necessidade de sua intervenção para a integral execução da medida de regularização ora deferida.

Por derradeiro, tenho que o pedido de conversão do veículo em perdas e danos, diante de eventual perecimento do bem e, portanto, de impossibilidade de cumprimento do comando judicial de devolução deve ser objeto de cumprimento de sentença.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. (STJ - REsp: 1760195 DF 2018/0066691-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018
)

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da inicial e determinar devolução do veículo ao apelante, assim como que seja feita a regravação dos dados (como chassi e outros) com números de registro anteriores à adulteração.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.